Tribunal: TJES
Processo: 5011385-18.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011385-18.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIMO S.A -INDUSTRIA E COMERCIO e outros
RECORRIDO: ROSANGELA ONOFRE DA SILVA ROSADO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011385-18.2021.8.08.0035

RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
)

RECORRIDO:
ROSANGELA ONOFRE DA SILVA ROSADO

JUÍZA SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Ab initio
indefiro o pedido de ID 4344176, que requereu a expedição de alvará, posto não cabe a essa Turma determinar tal obrigação. De igual modo, os autos serão processados e julgados e, posteriormente, ao retornarem, poderá requerer o que entender de direito.

Em síntese, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório em face das requeridas em decorrência da falha na prestação de serviço por parte da 1ª requerida, tendo em vista que não houve a entrega dos armários de cozinha e dos dois banheiros da casa da autora, que foi orçado em R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) em 10 parcelas de R$ 990,00 através de financiamento pela 2ª Requerida. Contudo, ultrapassado o prazo de 30 dias para a entrega e montagem dos móveis, somente recebeu uma parte ínfima dos armários da cozinha e nenhum móvel dos banheiros. Insta frisar que o pagamento do 1º boleto se deu normalmente, mas ao tentar pagar o 2º com vencimento em 24/02/2021, foi informada que estava cancelado e lhe foi enviado outro com o valor corrigido em razão do atraso, com o que não concordou, visto que o cancelamento se deu por culpa exclusiva das Requeridas.

O Juízo
a quo
ao julgar o pleito inicial assim consignou:

Por todo o exposto, confirmo a liminar, ao tempo em que
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por ROSANGELA ONOFRE DA SILVA ROSADO em face de RIMO S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A,

para
CONDENAR A 1ª RÉ
a proceder a
entrega dos produtos
no prazo de 20 dias, consoante pedido contido no ID 8765538 ou, ante à impossibilidade de fazê-lo,
reembolse
o valor pago de
R$ 4.950,00
(ID 8765527), de forma simples, devidamente corrigido desde cada efetivo desembolso e com juros a partir da citação, bem como de
R$ 6.000,00
a título de danos morais com correção monetária e juros a partir do presente julgamento, ao tempo em que extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Caso seja realizado o reembolso, DETERMINO que a 1ª Requerida retire, às suas expensas, os móveis já entregues à Autora para evitar o enriquecimento ilícito desta.

DETERMINO
que a 2ª Ré
CANCELE
o contrato de financiamento realizado através da proposta sob o nº 0302360135 (ID 9374539), bem como todos os débitos porventura existentes.

Irresignada a segunda requerida interpôs recurso no ID 4277694 suscitando a inviabilidade da rescisão do contrato, posto que não há responsabilidade da instituição financeira que atuou apenas como agente financeiro.

A primeira requerida comprovou, por meio de ID 4277700 e seguintes, o pagamento dos valores determinados na sentença.

Pois bem, compreendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Como se observa pelos IDs 4277508, 4277501, 4277504 a relação estabelecida entre a autora e a instituição financeira está comprovada por meio do ID 4277525, em que foi entabulada as condições do financiamento.

Assim, resta comprovado que a autora contraiu o referido empréstimo a fim de viabilizar a compra dos móveis. Ainda, exsurge dos autos que a financeira tinha obrigações quanto à emissão e acompanhamento dos boletos de pagamento (Item 3 das condições gerais do contrato de ID
4277525
), posto que a autora relata falha da requerida quanto a essa obrigação contratual, não tendo ela produzido prova em contrário, a medida que se impõe é a procedência do pedido autoral.

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. CONTRATO ACESSÓRIO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. CARACTERIZAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE DAS FORNECEDORAS. CARACTERIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DEVIDO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Aplicam-se as regras inerentes ao microssistema consumerista aos casos de pedido rescisão de contrato de compra e venda de veículo, uma vez que a autora adquiriu, como destinatária final e mediante contrapartida financeira contratada com a instituição financeira ré, bem móvel colocado pela concessionária ré à disposição do mercado de consumo, o que enquadra as partes nos conceitos legais de consumidor (art. 2º, CDC) e fornecedoras (art. 3º, CDC). 2. Está presente a legitimidade passiva da instituição financeira mutuante nas ações de rescisão de contrato de compra e venda de automóvel por ela financiado.
[...](TJDFT,
Acórdão 1324946
, 07032792320208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 18/3/2021)

Assim, registro que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Considerando a Teoria do Risco do Negócio, toda a cadeia de fornecedores pode ser responsabilizada, nos termos do artigo 14, Código de Defesa do Consumidor, independentemente da apuração de dolo ou culpa, por eventuais vícios no serviço prestado, uma vez que assume o risco da atividade econômica que exerce.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços pela ausência de entrega do produto adquirido pelo Recorrido e, por via reflexa, é evidente a existência de responsabilidade civil solidária da AYMORÉS e RIMO, capaz de configurar a necessidade de indenização por danos materiais e, ainda, pelo dano moral suportado pelo consumidor, ante o seu abalo em integridade psicológica e emocional, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos (Enunciado nº 11 da súmula da Turma de Uniformização).

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)